Tribunal: TJDFT
Processo: 0732361-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. INVIABILIDADE. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. EVASÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O envolvimento em ocorrência disciplinar, consistente em evasão, revela comportamento inadequado do adolescente, tornando-o inapto a usufruir de novas saídas testes e sistemáticas.
2. Embora o jovem tenha evoluído em diversos aspectos do seu plano individual, não se pode olvidar que pontos atinentes à disciplina e ao respeito às regras da unidade precisam ser amadurecidos, a fim de operar melhor conscientização e reflexão, mostrando-se precoce, neste momento, a concessão dos benefícios extramuros.
3. Recurso conhecido e desprovido.